Tribunal: TJMT
Processo: 1005737-15.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005737-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDIVANIA LOPES DA CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 770.770.321-91 (RECORRENTE), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), HELIO ALVES BOTELHO - CPF: 046.273.066-28 (RECORRENTE), J PRIME CONSTRUTORA DE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 31.090.421/0001-84 (RECORRIDO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
VALOR DE ALÇADA NÃO OBSERVADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2.

Sob a égide da Lei n. 9.099/1995, os juizados especiais cíveis são competentes para as causas de até 40 (quarenta) salários mínimos, que representa na ocasião do ajuizamento da presente ação o limite de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos e oitenta reais) (art. 3o).

3.

Hipótese em que o valor atribuído à causa não atende o disposto no art. 292, II, do Código de Processo Civil e, por consequência, extrapola o limite de alçada, tendo em vista que o objeto da ação se funda em contrato de compra e venda de bem imóvel (R$ 150.000,00).

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

5.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por incompetência do juízo em razão do valor da causa.

As partes recorrentes alegam, em suma, que deve ser considerado apenas o valor pago antecipadamente (R$ 10.000,00), sendo a parcela controvertida, motivo por que dentro do limite de alçada dos juizados especiais.

Em contrarrazões, a parte recorrida impugna a justiça gratuita e, no mérito, que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1005737-15.2022.8.11.0001

Polo Ativo

EDIVANIA LOPES DA CONCEICAO DE OLIVEIRA e outros

Polo Passivo

J PRIME CONSTRUTORA DE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

- Impugnação da gratuidade da justiça

O juízo
a quo
, com base no Enunciado n. 166/FONAJE, deferiu o pedido de gratuidade da justiça (qualificação das partes: auxiliar administrativo e mecânico).

A empresa, por sua vez, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, ante a declaração firmada por pessoa natural, os documentos juntados e ausência de prova em contrário, em atenção ao artigo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e art. 98 do Código de Processo Civil, não há motivo para a revogação do benefício.

Rejeito a impugnação.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Considerando que o teto de alçada fixado para os juizados especiais é de 40 (quarenta) salários, o que equivale, ao tempo da propositura da ação ao valor de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais), quando representada a parte por advogado, é de se reconhecer a incompetência do juízo.

No caso, o pedido principal tem por objeto a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel firmado com a Reclamada, na realidade fixado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme documento apresentado em ID. 75793593, devendo o valor da causa representar, necessariamente, o valor do contrato, nos termos do art. 292, II, do CPC.

[...]

Ante o exposto, com fulcro no art. 3o, I, da Lei no 9.099/95, reconheço a INCOMPETÊNCIA do Juizado Especial, julgando extinta a reclamação sem resolução do mérito.

[...]”

Cinge-se a tese recursal que o valor da causa deve considerar apenas o importe pago a título de entrada de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo, segundo a assertiva, a parcela controvertida.

Sem razão. Tal qual pontuado pelo juízo sentenciante, a ação repercute na rescisão contratual, tendo em vista os próprios documentos juntados. A notificação para rescisão formulada pelos oras recorrentes não elide o fato de que a lide versa sobre a totalidade do contrato. Inclusive é o
nomen iuris
dado a ação [
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA
]
.

O artigo 3o da Lei 9.099/1995 estabelece a competência do juizado especial cível para apreciar as demandas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário-mínimo, o que representava na ocasião do ajuizamento da presente ação o limite de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos e oitenta reais), enquanto a inicial atribuiu à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por outro lado, consoante o artigo 292, inciso II, impõe-se reconhecer que valor da causa foi atribuído de maneira inadequada, pois tem como mote contrato para compra de imóvel no valor de
R$
150.000,00
(cento cinquenta mil reais).

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

II - na ação que tiver por objeto a existência,
a
validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Assim, o conteúdo abordado em discussão não se adequa ao valor para tramitação nos juizados especiais cíveis.

Nesse sentido, julgados proferidos no âmbito da Turma Recursal deste Estado, dentre eles, da 2a Turma:

EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL – VALOR DA PRETENSÃO ECONOMICA QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

As causas cujo valor ultrapassa o limite de quarenta vezes o salário mínimo estão fora de alcance dos Juizados Especiais.

(TR-MT,,N.U 1002260-95.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

RECURSO INOMINADO – COBRANÇA C/C MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISCUSÃO DA CAUSA QUE VERSA SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - VALOR DO IMÓVEL CONTROVERSO – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA – EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a discussão dos autos ser envolto a um contrato de valor superior a 40 salários-mínimos, o que torna o Juizado Especial incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto.

2. O Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto, devendo, portanto, o processo ser extinto sem resolução de mérito.

3. Nos moldes do artigo 292, inciso II do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato ou o de sua parte controvertida.

4. Como é cediço, o legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde à celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, daí porque restou estabelecido no art. 3o da Lei 9.099/95, que o juizado especial cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, excluindo da competência deste “as causas cujo valor exceda a quarenta vezes o salário-mínimo”.

5. Destarte, considerando que a pretensão ultrapassa o valor de alçada desta Justiça Especializada, restando, portanto, ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção do feito é medida que se impõe.

6. Deste modo, a sentença deve mantida por seus próprios fundamentos.

7. Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

(TR-MT, N.U 1007232-94.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)

EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL – VALOR DA PRETENSÃO ECONÔMICA QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As causas cujo valor ultrapassa o limite de quarenta vezes o salário mínimo estão fora de alcance dos Juizados Especiais.

(TR-MT, N.U 1003530-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Também da minha relatoria: N.U 1006424-25.2020.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024

Portanto, os recorrentes devem buscar o juízo competente (Justiça Comum) para buscarem a devida proteção jurídica.

Essas as razões por que a conclusão dada na origem está em consonância com a norma e entendimento jurisprudencial.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024